Tribunal: TJDFT
Processo: 0006801-53.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006801-53.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANALIA MENDES SIQUEIRA, ANDERSON REZENDE DA SILVA, ANGELA MARIA DA SILVA, ANGELA MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO, ANGELA MARIA FEITOSA DA SILVA, ANGELA MARIA RIBEIRO VASCONCELOS, ANGELA PEREIRA DA SILVA MELO, ANGELA WZELLY CORDEIRO GOMES, ANITA BORGES DA SILVA, ANITA MARIA DA SILVA, ANTONIA ALVES DE LIMA, ANTONIA BARBOSA PEREIRA, ANTONIA BARROS OLIVEIRA, ANTONIA DA SILVA MONTEIRO, ANTONIA RODRIGUES DE LACERDA, ANTONIETA LUBISCO RIBEIRO, ANTONIO CARLOS ALVES ARAUJO, ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIO FRANCISCO SARAIVA BEZERRA, ANTONIO PEDRO GOMES DE LIMA, ANTONIO WALBER SOUZA ARAUJO, ARTULINO DOMINGOS DIAS, AURICE REZENDE DA SILVA, DALCINA MARTINS BORGES, DALVA PETRONILHA ANDRADE, ANTONIO CLEUTER DE ARAUJO, ANTONIO COELHO DOS SANTOS, ANTONIETE FERREIRA NOGUEIRA DE ASSUNCAO, ARACI CORREIA AFFE ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios